Tribunal: TJDFT
Processo: 0000606-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000606-38.2019.8.07.0019 RECORRENTE: CLEITON MORAIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Violência doméstica. Vias de fato. Ação penal pública incondicionada. Inépcia da denúncia. Justa causa. Princípio da identidade física do juiz. Provas. Agravante. Substituição da pena. Sursis penal. Gratuidade da justiça. 1 - A ação penal nas contravenções penais é pública incondicionada (art. 17 da LCP). 2 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso, assim como o período, o local e a maneira como agiu o acusado, com a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 3 - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – baseados nas declarações da vítima -, há justa causa para o exercício da ação penal. 4 - A nulidade por afronta ao princípio da identidade física do juiz, porque relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo à defesa que, se inexistente, não se declara nulidade. 5 - Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial – quer a conduta caracterize crime ou contravenção penal. 6 – Aplica-se a L. 11.340/06 à contravenção penal de vias de fato, pois consiste em ofensa à incolumidade pessoal da vítima, incidindo, portanto, a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP. 7 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório. 8 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão. 9 - É vedada, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (art. 17 da Lei. 11.340/06). 10 - A primariedade, que não está prevista entre as atenuantes genéricas do art. 65 do CP, não é atenuante específica da contravenção penal de vias de fato, tampouco pode ser considerada como atenuante inominada do art. 66 do CP. 11 - Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos aos condenados por contravenções de vias de fato cometidas com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico. 12 – Tratando-se de contravenção penal de vias de fato cometida no âmbito doméstico e familiar, a suspensão condicional da pena deve ser pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. Não incide o art. 11 da LCP. 13 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 14 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 11 e 21, ambos da Lei de Contravenções Penais, 386, inciso II, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 33, 44, e 77, estes do Código Penal. Para tanto, assevera insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Assevera, ainda, equívoco na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que ficou demonstrada a autoria e a materialidade, decidindo, ainda, pelo acerto da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012